Tribunal: TJPA
Processo: 0804132-32.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804132-32.2021.8.14.0401

APELANTE: EDSON TAVARES TORRES JUNIOR, RAFAEL BARBOSA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, II E § 2º A, I DO CPB – TESE DE RAFAEL BARBOSA DA COSTA – ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO PESSOAL – INVIABILIDADE – CONFISSÃO DO RECORRENTE RATIFICADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CRIME CONTINUADO – INOCORRÊNCIA – AÇÕES OCORRERAM NAS
mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução e unidade de desígnios
EX VI
art. 71 do CP -
DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DO ART. 65 I, III “D” DO CP COM READEQUAÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE – PENA BASE AFERIDA NO MÍNIMO.EM QUE PESE O RECONHECIMENTO DAS
CircunstânciaS atenuanteS genéricaS não podeM conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
EX VI
SÚMULA 231 DO STJ – PRECEDENTES DO STF -
TESES DE EDSON TAVARES TORRES JUNIOR – PRELIMINAR – NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226 DO CPP – INVIABILIDADE - RECONHECIMENTO PESSOAL ALIADO AS PROVAS ORAIS COLHIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL QUE INDICARAM O PROTAGONISMO DO RECORRENTE NO EVENTO REPROVÁVEL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. INEXISTÊNCIA DO EMPREGO DE ARMA NO DELITO – INVIABILIDADE – PROVAS DO EMPREGO DO ARTEFATO NA AÇÃO DELITUOSA -
DECISUM
MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS -
DECISÃO UNÂNIME.

TESES DE RAFAEL BARBOSA DA COSTA

I – A confissão do recorrente, amparada pelas demais provas dos autos, demonstraram a existência de provas autônomas do protagonismo do apelante no crime em apreço, que não seriam contaminadas por eventual irregularidade no
reconhecimento

pessoal
;

II - Para a caracterização da continuidade delitiva é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva, ou seja, que o delito tenha ocorrido nas mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução, além do requisito de índole subjetiva, amparada na unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos (art. 71 do CP) (Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva);

III - E
mbora milite em favor do apelante as atenuantes previstas no art. 65, inciso I e III, "d", do Código Penal. Impossível a sua aplicabilidade, em face da intransponibilidade do óbice da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, segue inalterado o
decisum
objurgado nesse ponto;

TESES DE EDSON TAVARES TORRES JUNIOR

PRELIMINAR – NULIDADE POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO PESSOAL.

I – Em que pese o recente entendimento do STJ sobre a imprestabilidade do reconhecimento pessoal sem amparo nos demais elemento de prova para viabilizar uma condenação. O acervo demonstrou a existência de provas suficientes para ratificar a condenação do apelante, superando eventual vicio que porventura possa ter ocorrido no reconhecimento pessoal. Precedentes do STJ;

II – Preliminar rejeitada;

MÉRITO

I – A
materialidade restou
demonstrada através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto de fls. 19 e Auto/Termo de Entrega de fls. 25 dos autos de IPL (ID 24681421). A autoria delitiva foi comprovada pelos relatos testemunhais que apontaram o envolvimento do apelante no crime de roubo;

II - Quanto à apreensão e realização de perícia da arma de fogo, o STJ já firmou entendimento de ser desnecessária a apreensão e perícia da arma para incidência da majorante do § 2º, I do art. 157 do CP se, nos autos, existirem outros elementos de prova que indiquem seu uso na empreitada delituosa;

III - Diante das provas apresentadas, incontroverso a responsabilidade penal de
RAFAEL BARBOSA DA COSTA condenado a pena de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias multa dias-multa como incurso no art. 157, §2°, inc. II e VII, art. 157, §2°, II e VII e §2°-A, I, c/c art. 71, todos no CPB e
EDSON TAVARES TORRES JUNIOR, condenado ás penas de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e de 100 (cem) dias-multa, como incurso no artigo 157, § 2, II e VII e § 2°-A, inciso I, do c/c art. 71 DO CPB;

IV - Recursos conhecidos e improvidos. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Fortes Bitar.

Belém, 21 de março, de 2022.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RAFAEL BARBOSA DA COSTA E EDSON TAVARES TORRES JUNIOR. Inconformados com a r. sentença que os condenou
às pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias multa dias-multa, e de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e de 100 (cem) dias-multa, aas quais deverão ser cumpridas, inicialmente, no regime semiaberto, pelas práticas dos crimes previstos no art. 157, §2°, inc. II e VII, art. 157, §2°, II e VII e §2°-A, I, c/c art. 71, todos no CPB; e Art. 157, § 2, II e VII e § 2°-A, inciso I, do CPB, respectivamente, interpuseram os respectivos apelos, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A defesa do recorrente RAFAEL BARBOSA DA COSTA asseverou pela absolvição, em face do vício observado por ocasião do reconhecimento pessoal, e subsidiariamente, pela retirada da causa de aumento de pena do crime continuado, além do reconhecimento e aplicação das atenuantes do art. 65 I e III do CPB, com a consequente diminuição da pena abaixo do mínimo legal.

Por sua vez, a defesa de EDSON TAVARES JÚNIOR pugnou pelo reconhecimento de nulidade processual, devido o reconhecimento pessoal não ter sido realizado nos moldes do que prevê o art. 226 do CPP. Noutro ponto, asseverou pela absolvição em razão de falta de comprovação de autoria do crime, além da retirada da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma, pois os objetos não teriam sido encontrados em poder do recorrente, sendo por consequência, desclassificado o ato delituoso para roubo ou furto simples.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento dos respectivos apelos (ID: 6532980).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos (ID: 6740191).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de Apelação Criminal, interposta pelos recorrentes RAFAEL BARBOSA DA COSTA e EDSON TAVARES JÚNIOR, em face
da
sentença prolatada pelo Juizo de Direito da 4ª Vara Criminal da Capital.

Narrou a denúncia que no dia 22/03/2021, por volta de 23h45min, a vítima Elierques Moreira Costa, motorista de aplicativo, recebeu chamada para efetuar uma corrida e se dirigiu à Rua José de Ribamar, bairro do Tenoné. Ao chegar no local, o réu Rafael Barbosa entrou no veículo, sentou-se no banco traseiro, executou um movimento tipo "mata-leão" e, na posse de uma faca, anunciou o assalto. Em seguida, entrou no carro Christian Douglas que mandou Elierques deixar o banco do condutor e assumiu a direção do veículo. Ato contínuo os assaltantes pressionaram a vítima para que informasse onde estava o rastreador do veículo. Em determinado momento, Christian, de posse de uma faca tentou furar o tórax do ofendido, que conseguiu detê-lo segurando a lâmina da arma branca. Elierques conseguiu sair do carro, mas foi perseguido por Christian que lhe desferiu um golpe de faca em suas costas. Ainda assim conseguiu se desvencilhar, ficando longe do alcance de Christian, sendo socorrido por populares e levado a UPA. Christian e Rafael fugiram com o veículo, um Fiat Argo. Posteriormente, já por volta de 2h15min do dia 23/03/2021, Edgar Bruno Monteiro de Sousa, Helane Ferreira Mendes, Marta Miranda Ferreira e o companheiro João estavam num veículo (Ford Fiesta) trafegando pela Travessa Angustura, entre Ruas Nova e Antônio Everdosa, quando foram interceptados pelos acusados Christian e Rafael que portava uma arma de fogo, tipo caseira, e Christian uma faca de açougue e anunciaram o assalto, determinando que os ocupantes do veículo saíssem do mesmo. Na sequência, o acusado Edson se juntou a Christian e Rafael, tendo todos entrado no Ford Fiesta. A vítima Edgar Bruno foi levada com os assaltantes no banco de trás do veículo, entre Edson e Rafael, enquanto Christian passou a ser o condutor. Durante o trajeto, ordenaram que Edgar baixasse a cabeça e trafegaram com a vítima por aproximadamente 8 minutos, a todo momento com ameaças de morte e desferindo socos em sua cabeça. Após, Edgar foi deixado na Travessa Mauriti, tendo os assaltantes subtraído da vítima seu aparelho de telefone celular Samsung J6, cor azul, sua carteira porta cédulas, além do veículo Ford Fiesta, Placa NSM —2528, que foi levado pelos denunciados.

Por fim, a polícia foi acionada e em diligências conseguiu interceptar o veículo com os assaltantes que saíram em fuga e se abrigaram numa casa abandonada, onde foram capturados. Com eles foi encontrada uma arma de fogo artesanal, tipo garrucha, com uma munição de calibre 38, além de uma faca de açougueiro dentro do veículo Ford Fiesta e o aparelho de telefone celular da vítima Edgar. Os denunciados foram levados para a Delegacia de Polícia e lá foram reconhecidos pelas vítimas como os autores dos delitos.

Devidamente processados RAFAEL BARBOSA DA COSTA E EDSON TAVARES TORRES JUNIOR. Inconformados com a r. sentença que os condenou
às pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e de 116 (cento e dezesseis) dias-multa, e de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e de 100 (cem) dias-multa, as quais deverão ser cumpridas, inicialmente, no regime semiaberto, pelas práticas dos crimes previstos no art. 157, §2°, inc. II e VII, art. 157, §2°, II e VII e §2°-A, I, c/c art. 71, todos no CPB; e Art. 157, § 2, II e VII e § 2°-A, inciso I, do CPB, respectivamente, interpuseram os respectivos apelos, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões dos apelos.

1.TESE DA DEFESA DE RAFAEL BARBOSA DA COSTA

A defesa do recorrente RAFAEL BARBOSA DA COSTA asseverou pela absolvição, em face do vício observado por ocasião do reconhecimento pessoal, que inviabilizou a acusação, sendo conveniente a absolvição do apelante e subsidiariamente, pela retirada da causa de aumento de pena do crime continuado, além do reconhecimento e aplicação das atenuantes do art. 65 I e III do CPB, com a consequente diminuição da pena abaixo do mínimo legal.

1.2 - DO VÍCIO NO RECONHECIMENTO PESSOAL

A jurisprudência mais recente do STJ, assentada no entendimento de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, com a observância do contraditório e da ampla defesa "(HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). Todavia, a última parte desse entendimento se aplica ao caso em debate. Embora a Defesa tenha alegado eventual vício no reconhecimento pessoal, em face da inobservância das regras estabelecidas no art. 226 do CPP, tal assertiva destoa das provas colhidas no contraditório judicial, uma vez que o próprio recorrente, por ocasião de seu interrogatório, assumiu a autoria dos crimes ocorridos no Tenoné, bem como aquele realizado no bairro da Pedreira, vejamos:

Assume a autoria dos crimes ocorridos no Tenoné e no bairro da Pedreira. Que ele e Alisson, conhecido como "molequinho" que fizeram o assalto do Tenoné. Que foi ele quem entrou no carro e anunciou o assalto. Após a vítima do carro de aplicativo sair do carro, ele e "molequinho" seguiram para o bairro da Pedreira. Chegando lá, "molequinho" procurou por um indivíduo de nome John Lennon e como este não estava, Christian se ofereceu para ir fazer o assalto. Que era Alisson quem estava na direção do veículo Fiat Argo e ao chegarem na Travessa Angustura visualizaram um veículo Ford Fiesta reduzindo a velocidade perto de uma lombada quando resolveram "fechar" e assaltar. Que foi Alisson quem anunciou o assalto à família que estava no veículo Ford Fiesta. O depoente afirma que está arrependido e só praticou os assaltos porque estava passando por dificuldades financeiras.

Nesse contexto a vítima
Edgar Bruno Monteiro de Sousa, por sua vez, ratificou os relatos do apelante quando afirmou que RAFAEL BARBOSA era quem dava as ordens e portava a arma de fogo, senão vejamos:

Q
ue estava trafegando em seu carro pela Travessa Angustura, entre Ruas Novas e Antônio Everdosa, quando reduziu a velocidade para passar em uma lombada foi interceptado por um veículo Fiat Argo, cor prata. Que saíram quatro indivíduos do referido veículo e, dentre eles, um portava uma arma de fogo de fabricação caseira e outro uma faca com cabo de cor branca. Anunciaram o assalto e mandaram os familiares da vítima saírem do veículo, o tiraram da direção e subtraíram seus pertences. Os assaltantes entraram no veículo do declarante, colocaram ele no banco traseiro junto com outros dois assaltantes. A vítima relatou que os assaltantes a todo momento o ameaçavam de morte e sofreu agressões físicas por parte deles. Que reconhece os três acusados como os autores do crime, sendo que Christian Douglas ficou na direção do veículo, Edson Tavares Torres Júnior portava a faca e estava no banco de trás junto com Rafael Barbosa da Costa que portava a arma de fogo. Que Rafael e Edson agrediram a vítima e as ordens eram dadas por Rafael Barbosa.

Com efeito, observou-se que a confissão do recorrente, amparadas pelas demais provas dos autos, demonstrou existirem evidências autônomas da autoria que não seriam contaminadas por eventual irregularidade no
reconhecimento

pessoal
do recorrente, ratificando, por conseguinte, os termos da acusação acerca da responsabilidade penal do recorrente no evento em apreço.

1.3 - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CRIME CONTINUADO

In casu,
extraem-se dos autos que RAFAEL BARBOSA no dia 22/03/21 por volta das 23 horas, teria tomado de assalto o motorista de aplicativo ELIERQUES MOREIRA COSTA no bairro do Tenoné. Ato contínuo, já na madrugada no dia 23/03/21, no bairro da Pedreira, teria abordado o veículo FORD FIESTA onde estavam as vítimas EDGAR BRUNO MONTEIRO DE SOUZA, HELENE FERREIRA MENDES, MARTA MIRANDA FERREIRA, subtraindo pertences das vítimas.

De acordo com a Teoria Mista, adotada pelo Código Penal, mostrou-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva, quais sejam: mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução, bem como os requisitos de índole subjetiva, ou seja, a unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos, como se pode observa na jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBOS. EXECUÇÃO DA PENA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. EXAME DOS REQUISITOS DO ART. 71 DO CP. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para a caracterização da continuidade delitiva é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos (art. 71 do CP) (Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva). 2. (...) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 39.593/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014 - grifei)

Na hipótese, c
omprovado que o agente, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, os subsequentes foram tomados como continuação do primeiro deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos. Logo, por se tratar de dois crimes
da mesma espécie e modo de execução, restando demonstrada a unidade de desígnios entre os crimes, ou seja, uma oportunidade derivada do primeiro ato, que levou o apelante a praticar os crimes subsequentes, estando, por oportuno, configurada a continuidade delitiva.

1.4 - DOSIMETRIA

Depreende-se dos autos que após o juízo ter avaliado as circunstâncias judiciais segundo as diretrizes do art. 59 e 68 do CP, aferiu a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 anos de reclusão, diminuindo, por sua vez, os dias multa em 10 dias multa. Por ocasião da segunda fase, o juízo reconheceu a atenuante prevista no art. 65, I e III “d” do CP, qual seja, ser menor de 21 anos na data do fato e a confissão do réu. Todavia, por óbice do entendimento da Súmula 231 do STJ, que veda a aplicabilidade das atenuantes em apreço, uma vez que a pena figuraria abaixo do patamar mínimo, considerando-se a reprimenda em abstrato prevista para o delito em debate. Uma vez que a
incidência das circunstâncias atenuantes não poderia conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Com isso, a vista da Súmula 231 do STJ, a confissão e a menoridade seriam tidas por irrelevante para fins de individualização da pena.

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - QO-RG RE: 597270 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 26/03/2009, Data de Publicação: DJe-104 05-06-2009)

Destarte, o Superior Tribunal de Justiça, coleciona vários julgados, inclusive pela sistemática dos recursos repetitivos, ocasião em que a incidência da atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Nesse sentido é o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.G. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzirá redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu
arbitrium iudices
dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008.

Malgrado os argumentos acerca da intransponibilidade da sumula 231, forçoso asseverar que resta teratológica a arguição de inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ porque a questão já teria sido enfrentada pela Suprema Corte, que reconheceu a repercussão geral do tema, consolidando o posicionamento sumular quando do julgamento do RE 597270 QO-RG/RS. Por conseguinte,
adotou idêntica orientação, pois em sede de repercussão geral definiu, também, que a "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158).

Dessa forma, embora milite em favor do réu a atenuante prevista no art. 65, inciso I e III, "d", do Código Penal (menor de 21 anos na data do fato e confissão espontânea), impossível a sua aplicabilidade, em face da intransponibilidade do óbice da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Razão pela qual, segue inalterado o
decisum
objurgado em todos os seus termos.

2 - TESES DO RÉU EDSON TAVARES TORRES JUNIOR

A defesa de EDSON TAVARES JÚNIOR pugnou, preliminarmente, pela nulidade processual, devido o reconhecimento de pessoas não ter sido realizado nos moldes do que prevê o art. 226 do CPP. Noutro ponto, asseverou pela absolvição em razão de falta de comprovação de autoria do crime, além da retirada da causa de aumento de pena referente ao emprego da arma de fogo e da arma branca, pois os objetos não teriam sido encontrados em poder do recorrente. Logo, oportuno a desclassificação para o delito de furto ou roubo simples.

2.1 - NULIDADE POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO PESSOAL

Segundo a defesa, com respaldo em sua tese, asseverou que as provas orais apenas
fizeram um breve reconhecimento do apelante, ignorando as regras do artigo 226 do CPP, que prevê que o reconhecimento dever ser feito de forma que a pessoa à ser reconhecida deve ser colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

Em que pese a jurisprudência mais recente do STJ, onde o eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, com a observância do contraditório e da ampla defesa "(HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). Em vista disso, é cediço que se tem observado que havendo alguma prova que dê validade ao reconhecimento, em tese, irregularmente produzido na fase inquisitorial, este meio de prova acaba por compor o conjunto de provas a ser avaliada pelo juiz.

Nessa esteira, extraiu-se do acervo provas acerca da eficaz participação do recorrente no episódio reprovável, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima EDGAR BRUNO MONTEIRO, que em sede judicial teria reconhecido

os três acusados como os autores do crime, sendo que Christian Douglas ficou na direção do veículo, Edson Tavares Torres Júnior portava a faca e estava no banco de trás junto com Rafael Barbosa da Costa que portava a arma de fogo. Que Rafael e Edson agrediram a vítima e as ordens eram dadas por Rafael Barbosa. Nesse diapasão a vítima ELIERQUES MOREIRA COSTA, na fase judicial declarou q
ue reconheceu Christian Douglas Ribeiro Carvalho como o que portava a faca e lhe agrediu, bem como o acusado Edson Tavares Torres Júnior como um dos participantes do crime do qual foi vítima.

Como se pode observar, a tese defensiva
destoa das provas colhidas no contraditório judicial, uma vez que as provas orais produzidas apontam para o protagonismo do recorrente no evento reprovável, superando eventual vício que porventura tenha ocorrido na indicação da autoria do crime de roubo circunstanciado.

2.2 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Com efeito, a materialidade restou
demonstrada através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto de fls. 19 e Auto/Termo de Entrega de fls. 25 dos autos de IPL (ID 24681421). A autoria delitiva foi comprovada pelos relatos testemunhais que apontam o envolvimento do apelante no crime de roubo, inobstante a negativa do recorrente, a vítima
Elierques Moreira Costa
, declarou
:

Que
é motorista de aplicativo e recebeu uma solicitação de corrida e foi atendê-la. Ao chegar no local avistou apenas um indivíduo que entrou no carro e aplicou-lhe um golpe conhecido como "mata leão" e anunciou o assalto, fazendo o uso de uma faca. Na sequência, outro indivíduo, pelo lado do condutor do veículo, exigiu que ele saísse da direção do veículo e o colocou no banco do passageiro. Após, um dos assaltantes puxou-o para o banco traseiro e a todo momento o ameaçava com uma faca. Que ficou cerca de 15 a 20 minutos em poder dos assaltantes, rodando pela área do Tenoné. Um dos assaltantes tentou feri-lo com a faca, tendo a vítima segurado a arma com a mão esquerda e conseguiu abrir a porta de seu carro e saiu correndo, tendo sido alcançado por Christian que tentou desferir facadas conseguindo atingi-lo em apenas uma tentativa. Foi socorrido e levado para uma UPA. Que reconhece Christian Douglas Ribeiro Carvalho como o que portava a faca e lhe agrediu
, bem como o acusado Edson Tavares Torres Júnior como um dos participantes do crime do qual foi vítima".

No mesmo sentido convergem as declarações da vítima
Edgar Bruno Monteiro de Sousa
, que Afirmou
:

Q
ue estava trafegando em seu carro pela Travessa Angustura, entre Ruas Novas e Antônio Everdosa, quando reduziu a velocidade para passar em uma lombada foi interceptado por um veículo Fiat Argo, cor prata. Que saíram quatro indivíduos do referido veículo e, dentre eles, um portava uma arma de fogo de fabricação caseira e outro uma faca com cabo de cor branca. Anunciaram o assalto e mandaram os familiares da vítima saírem do veículo, o tiraram da direção e subtraíram seus pertences. Os assaltantes entraram no veículo do declarante, colocaram ele no banco traseiro junto com outros dois assaltantes. A vítima relatou que os assaltantes a todo momento o ameaçavam de morte e sofreu agressões físicas por parte deles. Que reconhece os três acusados como os autores do crime, sendo que Christian Douglas ficou na direção do veículo,
Edson Tavares Torres Júnior portava a faca e estava no banco de trás
junto com Rafael Barbosa da Costa que portava a arma de fogo. Que Rafael e Edson agrediram as vítimas e que as ordens eram dadas por Rafael Barbosa.

Portanto, diante dos fatos que se alinham em formar um conjunto hermético em torno da plausibilidade da ocorrência do crime de roubo. Assim, temerário deixar de reconhecer a subsunção da ação perpetrada pelo apelante ao roubo majorado, restando, desta forma, irretocável a decisão de primeiro grau nesse ponto.

2.3 AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

Nesses termos oportuno enfatizar que a
apreensão e realização de perícia da arma de fogo, o STJ já firmou entendimento de ser desnecessária a apreensão e perícia da arma para incidência da majorante do § 2º, I do art. 157 do CP se existirem outros elementos de prova que indiquem seu uso no roubo (precedentes: REsp. 822.161/RS, REsp. 838.154/RS, REsp n.961.863/RS).

Neste sentido:

CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF. II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante. III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só -- desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de roubo. IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria. (STJ, EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 961.863 - RS).

Portanto, demonstrado que o crime foi cometido com uso de arma de fogo, independente de apreensão e perícia da arma, é cabível a incidência da majorante do artigo 157, § 2º-A, I do CP.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, conheço dos apelos e nego-lhes provimento, seguindo
RAFAEL BARBOSA DA COSTA condenado a pena de
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e de 116 (cento e dezesseis) dias-multa E
EDSON TAVARES TORRES JUNIOR, condenado ás penas de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e de 100 (cem) dias-multa, as quais deverão ser cumpridas, inicialmente, no regime semiaberto, pelas práticas dos crimes previstos no art. 157, §2°, inc. II e VII, art. 157, §2°, II e VII e §2°-A, I, c/c art. 71, todos no CPB; e Art. 157, § 2, II e VII e § 2°-A, inciso I, do CPB,
nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de março, de 2022.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/03/2022